Tribunal: TJPA
Processo: 0805832-20.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0805832-20.2025.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, LUCIANO LOBATO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793, DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que confirmou tutela de urgência e julgou procedente Ação Civil Pública para condenar solidariamente o Município de Parauapebas/PA e o Estado do Pará a disponibilizarem tratamento de saúde consistente em leito hospitalar para realização de procedimento médico em paciente portador de lesão tumoral ocular, com continuidade terapêutica, sob pena de multa ou sequestro de valores.

2.

O recorrente sustenta ausência de responsabilidade municipal, ao argumento de que se trata de procedimento de alta complexidade, sujeito à regulação estadual e habilitação específica no âmbito do SUS, invocando o Tema 793 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o Município pode eximir-se do dever de assegurar tratamento de saúde de alta complexidade, sob o fundamento de repartição administrativa de competências no âmbito do SUS, diante da responsabilidade solidária dos entes federativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A saúde constitui direito fundamental de todos e dever do Estado, nos termos dos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, impondo atuação solidária e cooperativa entre União, Estados e Municípios (art. 23, II, CF).
5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, firmou tese no sentido de que os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas prestações na área da saúde, competindo ao magistrado direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, sem prejuízo de ressarcimento.
6. Comprovada a necessidade do tratamento oncológico e a omissão estatal na efetiva disponibilização do procedimento, revela-se legítima a condenação solidária, não podendo o cidadão suportar entraves administrativos internos do SUS.
7. A repartição administrativa de atribuições não afasta a legitimidade passiva nem o dever de assegurar o tratamento, cabendo eventual ajuste financeiro entre os entes públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município De Parauapebas, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, movida pelo Ministério Público Do Estado Do Pará.

A peça inicial narra que a parte autora, atuando como substituto processual de Luciano Lobato Do Nascimento, diagnosticado com lesão tumoral no olho esquerdo em evolução há aproximadamente 7 (sete) anos, necessitava de avaliação especializada para possível exérese da lesão com biópsia simultânea. Relatou que houve solicitação de Tratamento Fora de Domicílio – TFD, protocolada em 20/09/2024, com deferimento em 16/10/2024 e regulação já realizada, contudo sem indicação ou liberação do hospital para realização da avaliação e do procedimento. Consta que o laudo médico indicou o Hospital Bettina Ferro De Souza, em Belém/PA, para a realização do procedimento prescrito. Sustentou-se a omissão estatal mesmo após expedição de ofícios ao Município de Parauapebas e ao Estado do Pará, tendo a Secretaria Municipal de Saúde atribuído ao Estado a obrigação pelo atendimento.

Ao final, requereu a concessão de tutela provisória de urgência para que os demandados disponibilizassem, solidariamente, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o tratamento adequado de saúde ao substituído, além do custeio de estadia e alimentação do acompanhante, se necessário, bem como a confirmação definitiva da obrigação.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, confirmo os efeitos da liminar concedida e, consequentemente, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONDENANDO o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA e o ESTADO DO PARÁ À DISPONIBILIZAREM A AUTORA O TRATAMENTO DE SAÚDE NECESSÁRIO (um leito hospitalar para procedimento médico descrito na inicial, CONFORME LAUDO EM ANEXO, devendo-se dar continuidade ao tratamento necessário após a realização do procedimento, sob pena de aplicação de multa ou sequestro para custear tratamento na rede particular.”

Inconformado com a sentença, o Município De Parauapebas interpôs o presente recurso de Apelação, defendendo, inicialmente, a inobservância da repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, afirmando que a gestão plena municipal não implica obrigação de ofertar todos os níveis de atenção à saúde, sobretudo os de alta complexidade. Sustenta que o tratamento pleiteado extrapola os limites da atenção básica e média, demandando habilitação específica junto ao Ministério da Saúde, o que afastaria a responsabilidade direta do Município.

Posteriormente, argumenta a ausência de habilitação do Município para o tratamento específico, invocando a regulamentação do Tratamento Fora de Domicílio – TFD, nos termos da Portaria SAS/MS nº 55/1999, afirmando que, inexistindo capacidade instalada local, sua obrigação restringe-se ao encaminhamento do paciente à unidade de referência apta a prestar o atendimento.

Por fim, invoca a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 (RE 855.178/SE), reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes federativos, mas defendendo que o direcionamento da execução material do tratamento deve observar as regras de repartição de competências. Sustenta que, em se tratando de tratamento oncológico, a prestação deve ocorrer por meio das UNACONs e CACONs, habilitadas pelo Ministério da Saúde, com financiamento majoritariamente federal, competindo ao Estado a organização e regulação do acesso à rede especializada. Requer, assim, a reforma da sentença para reconhecer a ausência de responsabilidade do Município quanto ao fornecimento direto do tratamento especializado.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, entendendo pela manutenção integral da sentença, ao fundamento de que a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, nos termos do art. 23, II, da Constituição Federal e da tese firmada no Tema 793 do STF.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido autoral, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida, para condenar solidariamente o Município de Parauapebas/PA e o Estado do Pará a disponibilizarem tratamento de saúde necessário ao Sr. Luciano Lobato do Nascimento, consistente na disponibilização de leito hospitalar para realização de procedimento médico, com continuidade terapêutica subsequente, sob pena de multa ou sequestro de valores.

Inicialmente, cumpre registrar que a controvérsia posta à apreciação desta Corte não se restringe a um debate meramente administrativo acerca da repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, mas, em essência, envolve a concretização de direito fundamental de máxima densidade normativa, qual seja, o direito à saúde, diretamente atrelado à proteção da vida e da dignidade da pessoa humana.

Restou amplamente comprovado nos autos que o substituído processual, Sr. Luciano Lobato do Nascimento, é portador de lesão tumoral no olho esquerdo em evolução há aproximadamente 7 (sete) anos, necessitando de avaliação especializada com possibilidade de exérese e biópsia, tendo inclusive sido deferido o Tratamento Fora de Domicílio – TFD, sem, contudo, a efetiva disponibilização do procedimento médico necessário. Tal circunstância evidencia, de forma cristalina, a omissão estatal e o risco concreto de agravamento do quadro clínico, inclusive com possibilidade de perda da visão.

No que concerne às alegações recursais do Município de Parauapebas, no sentido de que não lhe competiria o fornecimento do tratamento por se tratar de procedimento de alta complexidade, cumpre asseverar que tais argumentos não merecem prosperar.

A prestação do serviço público de saúde, conforme delineado nos artigos 23, II, e 198 da Constituição, é competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, que devem atuar de forma articulada, solidária e integrada, em regime de cooperação, na busca da universalização e integralidade da assistência à saúde.

No caso em tela, a sentença recorrida não inovou no que tange ao regime de solidariedade, tampouco contrariou as diretrizes constitucionais de repartição de competências, uma vez que buscou garantir a efetividade de um direito fundamental, diante de situação de comprovada urgência e inércia estatal.

Sabe-se que de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (
União, Estados, Distrito Federal e Municípios
), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

Ademais,
o Sistema Único de Saúde (SUS) é descentralizado e tem por objetivo o
atendimento integral de forma solidária
, como preceitua o artigo 2º da Lei 8.080/1990, ao dispor que “
a saúde é um direito fundamental, devendo o Estado promover as condições indispensáveis o seu pleno exercício
”.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência,
cabendo à parte escolher contra quem deseja litigar e/ou exigir o cumprimento da obrigação demandada
.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente consolidada no Tema 793, reconhece que a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, podendo o cidadão demandar qualquer um desses entes para obter o atendimento necessário. Tal entendimento fundamenta-se no princípio da universalidade do acesso ao serviço público de saúde e na indivisibilidade do dever estatal de assegurar o direito à saúde, previsto nos artigos 6º e 196, da Constituição Federal.

Assim, a alegação de ilegitimidade passiva não encontra respaldo na interpretação jurídica que confere ao usuário do SUS o direito de demandar qualquer ente federativo, uma vez que a prestação de assistência farmacêutica é um dever de todos os entes da Federação, em regime de cooperação.

Acerca das regras de repartição de competência, leia-se o que fora decidido pelo STF, no Tema nº 793, cuja tese ficou assim ementada:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento
conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados das I, II e III Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo
do redirecionamento em caso de descumprimento.

Nesse viés,
todos os entes que compõem o polo passivo permanecem responsáveis pelo fornecimento do tratamento médico em questão
, nada obstante o citado direcionamento da ordem ou ressarcimento.

Importa ressaltar que a procedência da ação não se limita à efetivação do ato material de transferência, mas abrange o reconhecimento do direito do autor ao tratamento adequado, com todas as consequências jurídicas daí decorrentes, inclusive quanto à responsabilização dos entes públicos.

Outrossim, merece relevo o fato de que o argumento recursal do Município revela, inclusive, certa incongruência fática, ao mencionar tratamento relacionado a leito pediátrico para doenças respiratórias, o que não guarda qualquer correspondência com o quadro clínico do paciente, que envolve lesão tumoral ocular em paciente adulto.

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe, porquanto alinhada à Constituição Federal, à jurisprudência dominante e à prova dos autos, além de refletir a adequada concretização do direito fundamental à saúde.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 19/05/2026